Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-39.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000453-39.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 453.371.521-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), POLIANA RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGANTE), PAMELA RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade rejeitou os embargos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE OBTER DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

O Tribunal de Justiça não é competente para determinar “expedição de novo precatório”, sem a promoção do devido cálculo perante a contadoria, e tendo em vista que deve observar as disposições da Portaria n° 528/2019-GAB de 15 de abril de 2019, que preconiza que o juízo da execução é o responsável pela requisição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Aparecida Rodrigues de Souza e Outros
, em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1000453-39.2016.8.11.0000, interposto nos autos do cumprimento de sentença n° 2003/2176, Código 10405, originário da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais

n° 141-84.2001.811.0007, Código n° 10405, proposta contra o
Município de Carlinda/MT
que deu provimento, em parte, ao recurso para determinar o cancelamento do precatório já expedido, e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para incluir no cálculo da condenação os índices negativos de correção monetária.

A parte Embargante alega que nem a ementa e nem o voto do relator foram claros sobre a necessidade de que o juízo a quo determine a expedição de novo precatório com base no valor original da condenação descontando apenas o que já foi pago, já que não é possível a homologação de nenhuma parte do acordo realizado.

Desse modo requer o provimento dos embargos de declaração para esclarecer que o novo precatório deverá considerar o valor arbitrado na sentença e não no acordo ilegal, com a ressalva da necessidade de desconto dos valores já recebidos pelas partes (ID 17600987).

O Município de Carlinda/MT não apresentou manifestação (Certidão ID 18360524).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020